Tribunal: TJMT
Processo: 0005983-07.2018.8.11.0021
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005983-07.2018.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[REGINALDO JOSE NETO registrado(a) civilmente como REGINALDO JOSE NETO - CPF: 848.957.051-53 (APELANTE), DEUSIANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 240.268.161-68 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Jose Renato Melo da Silva (VÍTIMA), JOSE RENATO MELO DA SILVA - CPF: 096.278.504-03 (VÍTIMA), LEANDRO BORGES VIEIRA - CPF: 792.374.281-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR NUNES DA SILVA - CPF: 704.811.961-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PRELIMINARES:
1.1. ALEGADO CERCEAMENTO À DEFESA DO ACUSADO DECORRENTE DO DESMEMBRAMENTO EM RELAÇÃO A UM CORRÉU – PONTO ESPECÍFICO NÃO ARGUIDO OPORTUNAMENTE E TAMPOUCO CONSIGNADO NA ATA DA SOLENIDADE –
NULIDADE DE ALGIBEIRA OU DE BOLSO – VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ PROCESSUAL –
PRECLUSÃO –EFETIVO PREJUÍZO NÃO COMPROVADO E QUE NÃO PODE SER PRESUMIDO – PRECEDENTES DO STJ – 1.2. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO ARGUIDA PELA PGJ – PRONÚNCIA NÃO DESAFIADA POR RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – IRRELEVÂNCIA – RITO ESCALONADO DO TRIBUNAL DO JÚRI – PROCEDIMENTO BIFÁSICO QUE OBSTA O RECONHECIMENTO DA PRECLUSÃO – PREVALÊNCIA DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E DA AMPLA DEFESA –
2. MÉRITO
: 2.1.

PLEITO DEFENSIVO DE SUBMISSÃO A NOVO JÚRI – ALEGADA CONTRARIEDADE MANIFESTA DA CONDENAÇÃO À PROVA DOS AUTOS AO ACOLHER QUALIFICADORA REPUTADA DE NATUREZA SUBJETIVA – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DOS JURADOS QUE ACOLHEU A TESE ACUSATÓRIA INCLUINDO O TIPO PENAL DERIVADO DO MOTIVO TORPE – POSSIBILIDADE DE COMUNICAÇÃO AO CORRÉU – VEREDITO CONSENTÂNEO COM O CONTEXTO PROBATÓRIO – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 13 DA TCCR/TJMT – 2.2.
VINDICADA A
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPERTINÊNCIA – EVENTUAL HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO OBSTA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP – RECURSO CONHECIDO, COM REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1.1.

Diante das peculiaridades do caso concreto, não é dado à defesa, agora, em grau recursal, suscitar nulidade decorrente do primeiro desmembramento do feito em relação a um dos corréu, seja por impossibilidade de supressão de instância, seja em virtude da preclusão da matéria,
ex vi
do art. 571 do CPP, dispondo que, no Tribunal do Júri, nulidades posteriores à pronúncia devem ser arguidas depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes, e as do julgamento em plenário, em audiência, logo após sua ocorrência, sob pena de preclusão.

A isto se alia, ainda, o preceito contido no
art. 563 do CPP, porquanto não demonstrado o efetivo prejuízo suportado pelo apelante, defluindo na rejeição da preliminar arguida.

1.2.

O rito escalonado que rege os procedimentos de competência do Tribunal do Júri, por implicar na ocorrência de novos fatos e provas produzidas em sessão plenária na segunda etapa do procedimento bifásico [
judicium causae
], torna irrelevante que a manutenção das qualificadoras na pronúncia não tenha sido desafiada pela via do recurso em sentido estrito de que trata o art. 581, inc. IV, do CPP, não havendo o que se falar em preclusão do recurso de apelação a que alude o art. 593, inc. III, alínea d, do CPP, por força do princípio do duplo grau de jurisdição.

2.1.

Nos termos do art. 593, §3.º, do CPP, a decisão dos jurados somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos. Havendo plausibilidade na tese sustentada pela acusação quanto ao tipo penal derivado relativo ao motivo torpe, cuja comunicabilidade está confortada na prova dos autos, a decisão do Tribunal Popular do Júri deve manter-se hígida, em observância do princípio da soberania dos vereditos, previsto no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República.

2.2.

A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do CPP, sendo, portanto, impassível de isenção, ainda que o condenado seja beneficiário da Justiça Gratuita, cabendo ao d. juízo da execução penal a análise quanto à eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade destas.

Recurso de apelação criminal conhecido, com rejeição das preliminares arguidas, e, no mérito, desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: REGINALDO JOSÉ NETO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
REGINALDO JOSÉ NETO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT nos autos da ação penal n.º 0005983-07.2018.8.11.0021, na qual, em observância ao veredito exarado pelo c. Conselho de Sentença do eg. Tribunal do Júri,
condenou
o réu à pena privativa de liberdade de
15 (quinze) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, em decorrência da prática do crime tipificado no
art. 121, §2.º, inc. I e IV, c/c art. 211,
caput
, do CP.

Nas razões recursais disponíveis no ID 168473917, o apelante pretende
a
nulidade do julgamento

e a sua subsequente
submissão a novo Júri Popular
, sob a premissa de
violação à plenitude da defesa em Plenário do Júri,
em patente violação ao contraditório e ampla defesa, decorrente da
decisão que determinou o desmembramento dos autos em relação ao corréu
Leandro Borges Vieira
,
a qual teria sido proferida sem a prévia manifestação das defesas dos demais acusados e, em linhas gerais, em prejuízo à tese arguida pelo ora recorrente, afrontando a
unidade de julgamento
tratada no art. 79 do CPP.

Subsidiariamente
, é arguida a nulidade do julgamento sob o viés do
inadequado reconhecimento da qualificadora atinente ao motivo torpe
, dada sua natureza subjetiva e incomunicabilidade em relação ao apelante.

Por fim,
pugna pela concessão dos
benefícios da justiça gratuita
, a fim de isentar o recorrente do pagamento de custas processuais.

Em contrarrazões vistas no ID 168473924, o Ministério Público rechaça as arguições suscitadas pela Defesa, e requer seja rejeitada a
desprovido
o apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 175930150, se manifestou pela rejeição da preliminar, e no mérito, pelo não conhecimento do apelo na parte relativa à qualificadora do motivo torpe, por força da preclusão. No mais, recomendou o
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR DEFENSIVA:
NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 168473903), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Antes de adentrar ao mérito, cumpre enfrentar as questões preliminares suscitadas pela defesa, tal como relatado, relacionadas que estão ao desmembramento do feito em relação ao corréu
Leandro Borges Vieira
.

Em apertada síntese, no que importa relatar, por ora, verifica-se que ora recorrente
REGINALDO JOSE NETO
e os corréus

Leandro Borges Vieira
e
João Vitor Nunes da Silva
foram denunciados e pronunciados pela prática do crime previsto no art. 211,
caput
, sendo que aos dois primeiros ainda foi imputado o tipo penal do art. 121, §2º, incisos I e IV, e c/c art. 29,
caput
, todos do CP.

A Sessão Plenária do Tribunal do Júri foi designada para o dia 17/03/2023, às 08h00; contudo em 08/03/2023, a defesa do corréu
Leandro Borges Vieira
pugnou pela redesignação da solenidade (ID 168473848), ao argumento de que uma das testemunhas arroladas pela sua Defesa não poderia comparecer no dia estabelecido para o julgamento e os esclarecimentos a serem por ela prestados seriam de grande importância.

Além disso, afirmou que o causídico responsável por defender os interesses de
Leandro
teria sido convidado para participar e proferir palestra em Congresso da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Portugal, que iria ocorrer na data de 17/04/2023, razão pela qual pleiteou que a redesignação não se desse para tal dia.

Na sequência, aportou manifestação do
Parquet
, assinada eletronicamente em 09/03/2023, “
pelo DEFERIMENTO do pedido formulado, pugna que seja redesignada nova data para a para a realização do júri em relação tão somente ao réu Leandro Borges Vieira
”,
com o consequente desmembramento, destacando o lapso de custódia do ora apelante desde novembro de 2018 (ID 168473862).

À vista disso, o D. Magistrado
a quo
, determinou o desmembramento do feito apenas com relação ao réu
Leandro Borges Vieira
,
para ser posteriormente levado a julgamento; mantendo, entretanto, a Sessão Plenária designada para o dia 17/03/2023, em relação aos outros réus,
REGINALDO JOSÉ NETO
e
João Vitor da Silva.

Tal decisão é que o apelante reputa estar eivada de nulidade, porquanto proferida
sem que fosse oportunizada manifestação das outras defesas técnicas
atuantes no feito; aliando ainda o fato de que sua perpetuação e consequente julgamento isolado do réu implicaria em
prejuízo à sua defesa
, destacando em suas razões que
“a oitiva do corréu LEANDRO BORGES VIERA é de suma importância para a elucidação dos fatos e, até mesmo, para esclarecimento da motivação do crime” sic
ID 168473917 - Pág. 7
.

E, com base nessas conjecturas, elucubra que o julgamento isolado do réu, diante da unidade recomendada no art. 79 do CPP, deveria ser anulado, entendendo evidente o prejuízo autorizador do acolhimento da nulidade arguida.

Nada obstante os judiciosos argumentos apresentados nas razões de apelação, vejo que a
preclusão se apresenta inconteste
, porquanto, da leitura que se faz das manifestações anteriores da i. defesa nos autos, e especialmente da ata da solenidade, juntada nestes autos sob o ID 168473892,
não houve qualquer registro de insurgência específica nesse sentido
pelo nobre Defensor Público que patrocinava a defesa do réu na oportunidade.

Ao revés, o mencionado documento registra que, após a inquirição da última testemunha, houve a manifestação do defensor nomeado para atuar em prol do corréu
João Victor
, para que o feito fosse desmembrado em relação a este, diante da notícia de sua custódia, ao que se seguiu o pronunciamento:
“O Defensor Público sugeriu que fosse dissolvido o conselho de sentença e marcada nova Sessão Plenária para julgamento dos dois réus (
Reginaldo José e João Vitor
), sob a alegação de prejuízo ao acusado Reginaldo, caso este continuasse sendo julgado sozinho” sic
ID 168473892 - Pág. 3 – destaquei.

Na sequência, fora determinada
a inclusão do acusado
João Victor Nunes da Silva
, nos autos de n. 1000745-14.2023.8.11.0021 (feito originário do desmembramento destes autos, em relação ao réu
Leandro
), seguindo o
transcurso regular do ato
,
sem qualquer objeção, específica àquele primeiro desmembramento
, declarada oportunamente
.

Por apego ao debate, cumpre destacar que, no ínterim entre a decisão de desmembramento em relação ao corréu
Leandro
e a realização da sessão plenária, foi impetrado pela d. Defensoria Pública, o
Habeas Corpus
n.º 1005195-63.2023.8.11.0000,
impugnando justamente a mencionada violação à plenitude de defesa (ID 168473882), contudo, em consulta ao banco de dados do PJe, constatei que
a liminar almejando a suspensão da solenidade restou indeferida
, e, com a superveniência da realização da sessão plenário, o
writ
foi
extinto monocraticamente
.

No cenário posto, o que vislumbro é a inexistência de apresentação direta ao presidente do Tribunal do Júri a respeito da nulidade arguida, tampouco de respectiva decisão do juízo
a quo
envolvendo o suposto prejuízo suportado pela defesa do réu
REGINALDO
decorrente do específico desmembramento do feito quanto ao corréu
Leandro
.

Dessarte,
não é dado à defesa, agora, em grau recursal, suscitar a aludida nulidade
, seja por impossibilidade de
supressão de instância
, seja em virtude da
preclusão da matéria
,
ex vi
do art. 571 do CPP, de cujos incisos se extrai que, no Tribunal do Júri, nulidades posteriores à pronúncia devem ser arguidas depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes, e as do julgamento em plenário, em audiência, logo após sua ocorrência, sob pena de preclusão.

Em outras palavras, as
nulidades

devem ser arguidas
logo depois de ocorrerem
, tudo sob pena de
preclusão
,
ex vi

STJ – HC 433.673/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 25/03/2019,
o que se coaduna com
a jurisprudência dos Tribunais Superiores, no sentido de
não se tolerar a chamada “nulidade de algibeira ou de bolso”
, que é aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura.

Sendo assim, quedando-se inerte a defesa no momento em que deveria ter se insurgido contra o desmembramento do feito em relação ao corréu
Leandro
, ainda antes da realização da solenidade de plenário, é imperioso reconhecer que, além de sua
análise diretamente por esta instância recursal implicar em evidente
supressão de instância
; a possibilidade de
discussão da matéria foi atingida pela
preclusão,

diante da dinâmica peculiar dos feitos de competência do Júri.

Acresça-se, outrossim, que
a teor do que preceitua o
art. 563 do CPP
, que positiva o princípio do
pas de nullité sans grief
,
“
Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade
não resultar prejuízo
para a acusação ou para a defesa
”
, e a jurisprudência do Tribunal da Cidadania
“é firme no sentido de que eventuais nulidades,
absolutas ou relativas
, devem ser
aduzidas em momento oportuno, além de demonstrado o prejuízo
suportado pela parte”
(AgRg no RHC n. 152.430/MA, Rel. MINISTRO RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJE DE 1/4/2022) – destaquei.

E, tal como destacado por ocasião das contrarrazões e do parecer ministeriais,
inexiste efetiva e pontual indicação da medida do prejuízo suportado pela defesa do réu
“ao ser julgado sozinho” sic
; em contrapartida, a argumentação lançada pela defesa parte de
conjectura futura e incerta
acerca do teor do interrogatório do corréu
Leandro
, pressupondo que, na hipótese deste ratificar a alegada legítima defesa arguida pelo ora apelante, tal conteúdo contextualizaria o presságio absolutório, supondo ser suficiente para influir no ânimo dos jurados, o que resultaria na confirmação da nulidade arguida; entretanto, e a toda evidência,
tal raciocínio não se apresenta crível
.

Ad argumentandum tantum
, por ocasião de ambos os desmembramentos, o d. juízo
a quo
destacou relevante motivo consistente no fato de que, dentre os acusados,
apenas o ora apelante se encontrava segregado nos autos da ação penal correlata
, por sinal,
desde novembro de 2018
, a evidenciar que protelar sua submissão a julgamento poderia efetivamente implicar em constrangimento ilegal evitável, consoante dicção do
art. 80 do CPP,
in verbis
:

“Art. 80. Será
facultativa a separação dos processos
quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, ou, quando pelo excessivo número de acusados e
para não lhes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante
,
o juiz reputar conveniente a separação
”. –
destaquei.

E, em acréscimo, destaco o recente julgamento da questão, nos autos do
Habeas Corpus
n.º 1013632-93.2023.8.11.0000, impetrado pela defesa do corréu
Leandro Borges Vieira,
em sessão realizada no dia
30/08/2023
, oportunidade na qual
a ordem foi denegada, à unanimidade
, em acórdão de minha relatoria, sendo refutada a alegada nulidade da decisão que determinou o desmembramento do feito, mesmo sob a perspectivada defesa daquele acusado, pois
presente amparo legal para a referida providência
, ainda que contrariando os interesses da defesa técnica.

Tudo isso ainda se conjuga à jurisprudência proclamada pelo STJ, definindo que
"
o
prejuízo
não pode ser presumido
em razão apenas da prolação de sentença condenatória, mas deve ser demonstrado de modo efetivo"
(AgRg no HC n. 710.305/PB, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 20/6/2022) – destaquei.

Portanto, por qualquer ângulo que se olhe, não há razão à nulidade aventada pela i. Defesa, impondo-se a sua
rejeição
.

É como voto.

VOTO –
PRELIMINAR DA PGJ
: NÃO CONHECIMENTO PARCIAL
DO APELO
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

À vista do relatado, em sede de parecer, o i. representante da Procuradoria-Geral de Justiça arguiu preliminar de
não conhecimento parcial

do apelo interposto por
REGINALDO JOSÉ NETO
, ao argumento de que este outrora
deixou de ajuizar recurso em sentido estrito
em face da decisão que o pronunciou a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri
.

Logo, para o
Parquet
, a matéria de fato reeditada na vertente apelação, agora sob o viés argumentativo de que o veredicto dos jurados foi
manifestamente contrário

às provas dos autos ao acolher a qualificadora do motivo torpe, fora alcançada pela
preclusão
.

Não obstante os judiciosos argumentos deduzidos pelo parecerista, entendo que a
preliminar
não merece acolhida
.

Isso porque, deve-se partir da premissa de que os processos vinculados à competência do Tribunal do Júri são regidos por
rito escalonado
, composto por 02 (duas) fases principais e distintas, quais sejam:
i)

a instrução preliminar ou
judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e que pode ou não culminar na pronúncia do acusado;
ii)
e
a instrução em plenário ou
judicium causae
, endereçada ao juiz natural da causa, ou seja, ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, a quem compete a análise exauriente das provas e o julgamento de mérito dos crimes dolosos contra a vida.

Como se vê, a simples compreensão do procedimento fracionado que rege os processos voltados a apurar delitos dolosos contra a vida afasta a possibilidade de preclusão recursal após o julgamento da causa em plenário, haja vista que os elementos probatórios colhidos na fase de instrução preliminar e que eventualmente tenham sustentado a admissibilidade da acusação deverão ser reproduzidos ou infirmados perante o corpo de jurados na sessão plenária, na etapa do
judicium causae
, quando então tais elementos serão ratificados ou não, implicando, de qualquer modo, na superveniência de novos fatos e provas que podem vir a ensejar a insurgência da parte, com base em fundamentos diversos daqueles que constavam dos autos até a fase de pronúncia.

Assim sendo, embora a i. defesa do ora apelante efetivamente não tenha desafiado a decisão de pronúncia pela via do recurso em sentido estrito, com arrimo do art. 581, inc. IV, do CPP; é certo que o rito bifásico dos processos de competência do Tribunal do Júri afasta a possibilidade de preclusão do recurso de apelação criminal posteriormente interposto com fundamento no art. 593, inc. III, alínea d, do CPP, sob pena de infringência aos princípios da ampla defesa e ao duplo grau de jurisdição.

Não por outra razão,
mutatis mutandis
, já decidiu este e. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“[...] 1.1. O recurso em sentido estrito analisa indícios de provas acerca da existência de autoria delitiva e não a sua comprovação indene de dúvidas, eis que compete ao Tribunal do Júri dirimir as referidas questões,
não havendo, portanto, que se falar em preclusão consumativa o simples fato de o recurso ter mantido a sentença de pronúncia em relação à existência de indícios de autoria delitiva
”.
(TJMT – 00050596220108110025 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 16/02/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/02/2022).

Rejeita-se
, pois, a preliminar arguida pelo
Parquet
.

É como voto.

VOTO –
MÉRITO
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Exercido o juízo de admissibilidade, superadas as preliminares e inexistindo matéria arguível de ofício, sigo para o exame da tese atinente ao mérito.

Ab initio
ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713, do Supremo Tribunal Federal. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de:
a) nulidade posterior à pronúncia
; b) sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; c) erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança e
d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Circunstanciando o fato, consta que, no dia 04/08/2018, por volta das 16h30min, na propriedade rural denominada “Fazenda Lago Verde”, pertencente ao grupo “Ellus Agropecuária”, situada na Zona Rural de Cocalinho/MT, os denunciados
Leandro Borges Vieira
e REGINALDO JOSÉ NETO
, em coautoria, em unidade de desígnios, um aderindo à conduta do outro, com consciência de seus atos e intenção de matar, motivados por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (dissimulação), retiraram a vida da
vítima
José Renato da Silva
, mediante disparos de arma de fogo; e, na sequência, ocultaram o corpo da vítima em uma pequena mata na margem de uma estrada vicinal, que dá acesso ao interior da Fazenda Lago Verde, próximo à Sede Pinheiral.

Segundo restou apurado, no dia seguinte, os corréus
João Vitor da Silva
e
REGINALDO,
a mando do codenunciado
Leandro
, previamente ajustados, em uma motocicleta Honda/CG 125 Titan, placa JJR 5221, cor azul, se dirigiram ao local em que estava ocultado o corpo da vítima e o enterraram.

Nesse cenário, sem impugnar a materialidade e autoria delitivas, o apelante questiona o reconhecimento pelos jurados do tipo penal derivado, arguindo, em suma, que a condenação nos termos estabelecidos se revela manifestamente contrária à prova dos autos, motivo pelo qual faz
jus
à
anulação do r.
decisum
para que seja submetido a novo Júri Popular
.

1.

Da alegada nulidade do julgamento, por manifesta contrariedade do veredito às provas dos autos:

Nada obstante as razões vertidas no estandarte defensivo, cumpre ressaltar ser pacífico o entendimento da jurisprudência pátria e também da mais autorizada doutrina no sentido de que é muito estreita a possibilidade de cassação do julgamento por manifesta contrariedade à prova dos autos, para submeter o réu a um novo julgamento, tal como pretendido.

Referida circunstância decorre do fato de que ao juiz é defeso invadir a competência privativa do e. Tribunal do Júri, cuja soberania decorre de assento constitucional. Portanto, para que se proclame uma decisão como alheia às provas dos autos é necessário que ela soe
absolutamente distante do conjunto probatório
, de modo que
não será possível a anulação do
decisum
se existe nos autos mais de uma versão

e aquela escolhida pelo Conselho de Sentença, embora contrária aos interesses do réu, encontre arrimo nas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, inclusive, é o
Enunciado Orientativo n.º 13
,
aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, dispondo que “
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
.

E,
in casu
, conquanto a i. defesa sustente que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos, na medida em que não seria possível aplicar ao apelante a qualificadora disposta no inciso I, do § 2º do art. 121 do CP, diante da incomunicabilidade das circunstâncias de caráter pessoal, aduzindo que a motivação torpe deveria ser imputada apenas ao corréu
Leandro
.

Ao contrário do que alega a defesa, há substrato probatório mínimo que ampare a conclusão alcançada pelos jurados no sentido de que o acusado teria compartilhado o sentimento de vingança
“ante o fato de a vítima ser suspeita de provocar danos em um veículo automotor do corréu Leandro Borges Veira” sic
ID 168473891 - Pág. 1.

Nesse aspecto, conquanto o réu tenha apresentado em seu interrogatório versão que permearia ficta legítima defesa quando da efetivação dos disparos contra a vítima pelo acusado
Leandro,
sem saber explicar por que motivos não abandonou o veículo conduzido por este último (ID 168473892); ainda assim arguiu ter tomado conhecimento de que o corréu
Leandro
tinha a finalidade de amarrar a vítima e apresenta-la às autoridades policiais, porquanto o ofendido estaria ameaçando o citado codenunciado e a filha deste, tanto que lhe teria sido entregue uma corda, a qual trazia consigo quando da abordagem da vítima.

Contudo, não se descuida que diante das declarações em juízo (ID 168473892) pelos policiais militares
Fabiano Ferreira Lopes
,
José Carlos de Souza
e
Reive Sato
é possível extrair indicativos corroborando a narrativa acusatória de que
o móvel do ilícito seria a retaliação da vítima, pelos danos causados a um carro pertencente ao corréu
Leandro
,
ao qual o ora apelante teria aderido, dado o
vínculo de confiança
mantido entre os acusados, além da
aparente relação empregatícia
.

O contexto das investigações realizadas foi apresentado pelos
policiais civis
Francisco das Chagas de Brito Paula
e
Hugo Andres

Leitão Campos
em plenário (ID 168473892), com destaque à narrativa apresentada pela testemunha
Joanito
,
declarando que o réu
Leandro
teria se anunciado como policial e estaria à procura da vítima, por se tratar de pessoa perigosa; bem como à ciência de registro de boletim de ocorrência envolvendo o mencionado dano, e, segundo o declinado pela testemunha
Gilmar
que, ao ser abordado na companhia da vítima, momentos antes de escutar sons semelhantes a disparos de arma de fogo, indicou que
os dois indivíduos estariam encapuzados e determinaram que a testemunha se retirasse do local, além da aparente tentativa de
“lavar” sic
o local do crime
.

Outrossim, não se descuida que, perante os jurados, também foram oitivadas
Ana Paula

Aparecida Farias
, enquanto ex-convivente do corréu
João Victor,
e a cunhada do ora apelante,
Aurileide Aparecida de Farias de Oliveira
, ambas afirmando que
REGINALDO
teria compelido e efetivamente ameaçado do citado codenunciado para que o acompanhasse, sendo que, ao retornar,
João Victor
confirmou ter sido obrigado a ocultar o cadáver de uma pessoa;
circunstanciando o potencial e aprofundado envolvimento do recorrente no ilícito
, a reforçar a plausibilidade da qualificadora questionada (ID 168473892).

Nesse sentido, tem-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera que a vingança pode caracterizar o
motivo torpe
,
ex vi do AgRg no HC 523.029/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019,
e diante do acervo probatório referido alhures, o juízo quanto à torpeza, ou não, da vingança, ficou a cargo do Tribunal do Júri, não podendo o Tribunal de Justiça substituir a conclusão dos jurados que, ao fim e ao cabo, encontra amparo nos autos, não havendo falar em julgamento manifestamente contrário à prova dos autos.

Ademais, há jurisprudência específica do c. STJ,
ex vi
do
AgRg no HC n. 467.483/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/2/2019, DJe de 27/2/2019,
dispondo,
em que pese a regra da
incomunicabilidade
das circunstâncias subjetivas
, de caráter
pessoal
,
é possível a comunicação
, em caráter de exceção, quando
o corréu, sabendo da motivação torpe, adere a tal circunstância
e assumindo todas as consequências extensivas da conduta engendrada e perpetrada pelo autor principal, tal como ocorre
in casu
.

Nesse sentido, não divergem os julgados deste Sodalício:

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – VEREDITO CONDENATÓRIO – CERCEAMENTO DE DEFESA, JULGAMENTO CONTRÁRIO A PROVA DOS AUTOS E PENA-BASE DESPROPORCIONAL– PEDIDO DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO OU REDUÇÃO DA PENA E ESTABELECIMENTO DE REGIME SEMIABERTO –
QUALIFICADORAS RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E MOTIVAÇÃO FOI FÚTIL – COMUNICABILIDADE – JULGADOS DO TJMG, TJPE E TJMT
- RECONHECIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA – OPÇÃO POR UMA DAS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO DA PROVA – PREMISSA DO STF – ENUNCIADO CRIMINAL DO TJMT – SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO INJUSTIFICÁVEL – [...] – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA. [...]
É possível a comunicabilidade de qualificadora de caráter subjetivo quando houver indícios de que o apelante não “só tinha ciência da motivação fútil do crime, como a ela aderiu de forma voluntária e consciente” (TJMT, N.U 0019326-41.2017.8.11.0042).
O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão dos jurados. Isso porque, o “advérbio ‘manifestamente’, constante do art. 593, III, d, do CPP, autoriza os jurados a apoiarem-se em qualquer prova dos autos, não cabendo questionar se se tal prova é a melhor ou se foi corretamente valorada.
Basta que a decisão do júri se apoie em alguma prova existente nos autos, como se deu no caso”
(STF, AO 1047ED). “Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.”
(TJMT, Enunciado Criminal n° 13) [...].” (TJMT – N.U 0001250-77.2018.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/02/2023, Publicado no DJE 02/03/2023) – destaquei.

Tais perspectivas, diante do
amplo espectro alcançado pela íntima convicção dos senhores jurados
e da
impossibilidade de se perquirir os motivos
que levaram os senhores jurados à conclusão alcançada,
evidenciam que
o reconhecimento da torpeza na ação delitiva
não se trata de decisão carente de lastro probatório
ou, muito menos, de deliberação avessa aos elementos probantes constantes no caderno processual.

Nessa ordem de ideias, a opção dos jurados pela incidência da qualificadora prevista no art. 121, § 2.º, I, do CP não está totalmente dissociada do acervo probatório constante dos autos, vez que subsistem elementos de convicção apresentados ao Conselho de Sentença que permitem a conclusão de que o recorrente tinha conhecimento da motivação da conduta de seu comparsa, e aderiu à tal móvel, de maneira que o reconhecimento do mencionado tipo penal derivado pelos jurados não pode ser reputado avesso ao acervo probatório.

Em situação análoga, o c. Superior Tribunal de Justiça reafirmou seu entendimento, no sentido de que, havendo duas versões amparadas pelo acervo probatório, deve ser respeitada e preservada a decisão tomada pelo Conselho de Sentença, em observância ao princípio da soberania dos vereditos,
ex vi
STJ – HC 470.517/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 02/04/2019
.

Assim, não havendo razão para a nulidade da sentença condenatória e realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri,
mantenho a decisão soberana dos jurados
.

2.

Do pleito de isenção de custas processuais:

A despeito da condição do recorrente de assistido pela i. Defensoria Pública, é certo que
a hipossuficiência financeira do sentenciado
não impede a sua

condenação ao pagamento das custas processuais
, a qual configura
consequência lógica da própria condenação criminal
, nos termos prescritos pelo art. 804 CPP.

Por outro lado, os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.º 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil, em seu art. 98, §§2.º e 3.º, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação às aludidas custas
, que se constituem em despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito.

Deve-se ter em mente que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal.

Via de consequência, ainda que assistido pela i. Defensoria Pública durante o
judicium causae
, o apelante não pode ser isentado do pagamento das custas processuais, por ser
consectário da própria condenação
, podendo ele, todavia, requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,
providência que deve ser dirigida ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica do condenado na acepção legal do termo, mesmo porque, após a condenação, pode haver alteração da condição econômica do apenado.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual
“o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos
[...]. Ademais, de acordo com a orientação desta Corte, ‘
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução
, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado [...]’.”
(AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 05/04/2018) – destaquei.

Portanto, improcedente o pleito recursal também nesse aspecto.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
REGINALDO JOSÉ NETO,
para
REJEITAR
as preliminares arguidas
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
à irresignação,
ficando
inalterados os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT nos autos da ação penal n.º 0005983-07.2018.8.11.0021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023